Tribunal: TJDFT
Processo: 0718626-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que deixou de pronunciar os acusados pelos crimes de homicídio qualificado e de furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para pronunciar o primeiro réu pelo crime de homicídio qualificado; (ii) verificar se há indícios suficientes para pronunciar o primeiro e o segundo réu pelo crime de furto do veículo utilizado para fuga após a prática do homicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade do homicídio está demonstrada por diversos elementos probatórios, incluindo laudos periciais, relatório policial e prova oral colhida em Juízo.
4 - Há indícios suficientes de autoria em desfavor do primeiro réu, apontado por várias testemunhas e coacusados como o autor dos disparos, inclusive com confissão indireta relatada em sede policial.
5 - A divergência nas versões prestadas por testemunhas e coacusados não impede o juízo de admissibilidade, sendo matéria própria ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
6 - A autoria do furto do veículo também encontra respaldo nos autos, especialmente pelos relatos de fuga dos réus no automóvel, sendo o bem posteriormente encontrado na Bahia.
7 - Estão presentes os indícios das qualificadoras de motivo torpe (discussão por um tênis supostamente subtraído da vítima), meio cruel (oito disparos contra a vítima) e recurso que dificultou a defesa da vítima (uso de arma de fogo em circunstância de surpresa).
8 - Conforme jurisprudência do TJDFT, a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é possível se forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário o juízo de certeza nesta fase.
2 - A exclusão de qualificadoras só é admissível na pronúncia, quando manifestamente incompatíveis com o conjunto probatório.
3 - A existência de múltiplas versões dos fatos pelos envolvidos não impede o envio do feito ao Tribunal do Júri.
4 - A fuga do local do crime, em veículo subtraído, constitui indício suficiente para a admissão da imputação de furto qualificado.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, incisos I, III e IV; 155, § 4o, IV; CPP, art. 413, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975916, 0705247-49.2024.8.07.0020, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025, DJe 17/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971636, 0704365-48.2023.8.07.0012, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 10/03/2025.